Tribunal: TJSP
Processo: 2308618-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SEM LICENÇA DO ÓRGÃO COMPENTENTE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu em pedido liminar consistente na imediata supressão de vegetação em área inserida no Loteamento Vila Aviação, no Município de Bauru. 2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SEM LICENÇA DO ÓRGÃO COMPENTENTE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu em pedido liminar consistente na imediata supressão de vegetação em área inserida no Loteamento Vila Aviação, no Município de Bauru. 2. Ausência de comprovação da probabilidade do direito, nos termos do art. 311, do CPC. Documentos acostados aos autos que não demonstram os requisitos estabelecidos no IAC 0019292-98.2013.8.26.0071, de modo a inviabilizar a concessão da autorização para supressão da área como requerido pelo recorrente. Recurso desprovido.